Tribunal: CARF
Processo: 10980.723857/2015-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 30/06/2013
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do contribuinte.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). CONTROLE ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. SÚMULA CARF No 171.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF é mero instrumento de controle administrativo e de informação ao contribuinte, não sendo requisito legal para a validade do lançamento. Somente a lei pode estabelecer os elementos essenciais para a constituição do crédito tributário e o MPF não está entre eles, não havendo, portanto, fundamento para declaração de nulidade do ato administrativo.
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO (FAP). PUBLICAÇÃO. INTERNET.
O FAP da empresa é publicado pelo Ministério da Previdência Social na internet, sendo por isso de pleno conhecimento da empresa, não se configurando como obrigação da fiscalização a demonstração de tal fator.
A contribuição a cargo da empresa destinada à Seguridade Social para o financiamento do SAT, poderá ser majorada ou reduzida em função da aplicação do Fator Acidentário de Prevenção, nos termos das Leis no 8.212 de 1991 e 10.666 de 2003, com a regulamentação dos Decretos no 3.048 de 1999, 6.042 de 2007 e 6.957 de 2009.
Se houver discordância quanto ao FAP atribuído pelo Ministério da Previdência Social, a empresa poderá contestá-lo perante o Departamento de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional da Secretaria Políticas de Previdência Social do Ministério da Previdência Social, no prazo de trinta dias da sua divulgação oficial.
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; ou refira-se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
INTIMAÇÕES NO ENDEREÇO DO REPRESENTANTE LEGAL (ADVOGADO) DO CONTRIBUINTE. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.723857/2015-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.449 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de março de 2024
Recorrente
EMBRASIL EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANCA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 30/06/2013
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os
preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário
no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e
decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do
contribuinte.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL
(MPF).
CONTROLE
ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. SÚMULA CARF
No 171.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF é mero instrumento de controle
administrativo e de informação ao contribuinte, não sendo requisito legal para a
validade do lançamento. Somente a lei pode estabelecer os elementos
essenciais para a constituição do crédito tributário e o MPF não está entre eles,
não havendo, portanto, fundamento para declaração de nulidade do ato
administrativo.
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO (FAP). PUBLICAÇÃO.
INTERNET.
O FAP da empresa é publicado pelo Ministério da Previdência Social na
internet, sendo por isso de pleno conhecimento da empresa, não se
configurando como obrigação da fiscalização a demonstração de tal fator.
A contribuição a cargo da empresa destinada à Seguridade Social para o
financiamento do SAT, poderá ser majorada ou reduzida em função da
aplicação do Fator Acidentário de Prevenção, nos termos das Leis no 8.212 de
1991 e 10.666 de 2003, com a regulamentação dos Decretos no 3.048 de 1999,
6.042 de 2007 e 6.957 de 2009.
Se houver discordância quanto ao FAP atribuído pelo Ministério da
Previdência Social, a empresa poderá contestá-lo perante o Departamento de
Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional da Secretaria Políticas de
Previdência Social do Ministério da Previdência Social, no prazo de trinta dias
da sua divulgação oficial.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.723857/2015-53
Fl. 632
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.449 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723857/2015-53

RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; ou refira-se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
INTIMAÇÕES
NO
ENDEREÇO
DO
REPRESENTANTE
LEGAL
(ADVOGADO) DO CONTRIBUINTE. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF
No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 601/629) interposto contra decisão no acórdão
exarado pela 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto (SP) de fls. 588/594, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário
formalizado no AI – Auto de Infração DEBCAD 51.082.748-9, lavrado em 18/12/2015, no
montante de R$ 1.108.019,52, já incluídos juros e multa de ofício (fls. 03/12), acompanhado do
Relatório Fiscal (fls. 13/18) e Anexos (fls. 19/21), referente diferenças da contribuição
previdenciária patronal destinada ao financiamento do benefício previsto nos artigos 57 e 58 da
Lei no 8.213 de 24/07/1991 e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), correspondente
ao período 01/2012 a 06/2013, incluindo a competência relativa ao décimo-terceiro salário de
2012.
Do Lançamento
Utilizamos para compor o presente relatório o resumo constante no acórdão
recorrido (fls. 589/590):
Fl. 633
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.449 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723857/2015-53

Trata-se de processo lavrado pela fiscalização em 18/12/2015 e levado à ciência pessoal
do procurador do sujeito passivo em 22/12/2015, incluindo o seguinte Auto-deInfração
(AI):
Debcad 51.082.748-9 – referente a diferenças da contribuição das empresas para
financiamento dos benefícios em razão da incapacidade laborativa – alíquota SAT/ RAT
(artigo 22, II da Lei 8.212/91), perfazendo o montante de R$ 1.108.019,52 (um milhão,
cento e oito mil, dezenove reais e cinqüenta e dois centavos), incluindo o valor
principal, juros e multa de ofício.
A fiscalização, às fls. 14, assim relatou a apuração dos fatos geradores:
4. A empresa informou erroneamente em suas GFIP – Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social –
relativas ao período 01/2012 a 06/2013, o Índice FAP – Fator Acidentário de
Prevenção – de 1,00, sendo que os índices corretos a que esteve atrelada nos
anos de 2012 e 2013, eram de 1,1842 e 1,3004, respectivamente.
5. O índice FAP, previsto no Artigo 202-A do Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto no 3048 de 06/05/1999, artigo este incluído pelo
Decreto n° 6042 de 12/02/2007, deve ser multiplicado pela alíquota GILRAT das
empresas para se obter a alíquota ajustada correta desta contribuição. Para a
empresa fiscalizada, a alíquota GILRAT, sem o ajuste, é de 3,00%.
6. Diante do exposto, o procedimento incorreto da empresa fiscalizada resultou
numa alíquota ajustada da contribuição GILRAT de 3,00% que incidiu sobre as
verbas salariais declaradas no período em questão, quando a alíquota correta
ajustada deveria ser 3,55% em 2012 e 3,90% em 2013. Assim, parte das
contribuições previdenciárias GILRAT da empresa deixaram de ser declaradas e
recolhidas no período, sendo objeto de lançamento através do Auto de Infração
objeto deste processo.
7. A tabela do Anexo I, elaborada pela fiscalização, traz o cálculo das diferenças
das contribuições devidas, por competência e por estabelecimento. Nas colunas
“C” e “D” estão os valores que serviram de base de cálculo para a incidência das
contribuições GILRAT. Na coluna “F” estão os valores das contribuições
corretas, considerando as alíquotas corretas e ajustadas pelos índices FAP. Na
coluna “G”, os valores das contribuições declaradas pela empresa em suas GFIP
e na coluna “H”, os valores das diferenças de contribuições devidas.
8. Em anexo, extratos obtidos dos sistemas da Receita Federal do Brasil,
relativos a uma amostra dos resumos das GFIP das competências 01/2012,
07/2012 e 01/2013, com as informações dos índices FAP informados pela
empresa, e também extrato referente aos índices FAP a que a mesma esteve
atrelada nos anos de 2010 a 2015.
Ao final, a fiscalização ainda relata a lavratura de Representação Fiscal para Fins Penais
– RFFP.
(...)
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado pessoalmente do lançamento em 22/12/2015 (fls.
03) e apresentou impugnação em 20/01/2016 (fls. 458/487), acompanhada de documentos (fls.
488/584), com os seguintes argumentos, consoante resumo no acórdão (fl. 590):
(...)
Da Impugnação:
A autuada apresentou impugnação tempestiva, alegando o seguinte:
- O procedimento fiscal é nulo em decorrência da extinção do MPF em 25/06/2015,
antes da lavratura das autuações. A fiscalização foi deflagrada mediante o Termo de
Fl. 634
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.449 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723857/2015-53

Início de Procedimento Fiscal em 25/02/2015 e o Termo de Ciência da Continuidade do
Procedimento Fiscal, emitido em 09/09/2015, importa em Refiscalização, inexistindo
justificativa para tanto. Também defende não se tratar de hipótese em que caiba a
revisão do lançamento. Colaciona a legislação que entende pertinente e jurisprudência.
- Assim, requer a nulidade do lançamento, por se referir a fatos geradores ocorridos em
competências anteriormente homologadas, em procedimento fiscal encerrado em junho
de 2015.
- É ilegal a utilização de FAP único para a empresa, sendo o correto para o período em
questão a adoção de um índice por estabelecimento. Cita a legislação e jurisprudência
que entende dar embasamento à sua tese.
- Caracterizou-se o cerceamento ao direito de defesa da autuada, pois, a fiscalização não
demonstrou nem individualizou o FAP por estabelecimento.
- Com base no artigo 16, IV do Decreto 70.235/72 e artigo 9o da Portaria 10.875/2007,
deverá ser solicitado prazo de até 90 (noventa) dias para juntada de comprovantes e
planilhas.
Ao final requer: a concessão de prazo de 60 (sessenta) a 90 (noventa) dias para juntada
de documentos; a procedência da defesa e a decorrente declaração de nulidade da
autuação por flagrante extinção do prazo para fiscalização e do MPF 09.1.01.00-2015-
00089-7; a anulação das autuações devido ao cerceamento do direito de defesa da
autuada; a procedência da impugnação ante o reconhecimento da ilegalidade da
cobrança do FAP em alíquota estabelecida para toda a empresa e não por
estabelecimento, e, finalmente, que as intimações sejam encaminhadas aos subscritores
da peça impugnatória.
Da Decisão da DRJ
A 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto (SP), em sessão de 13 de julho de 2016, no acórdão no 14-61.886, julgou a impugnação
improcedente (fls. 588/594), conforme ementa abaixo reproduzida (fl. 588):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 30/06/2013
DILAÇÃO PROBATÓRIA. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; refira-se a
fato ou a direito superveniente; ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF. PRAZO.
No período de vigência da Portaria RFB 3.014, de 29 de junho de 2011, o prazo para
execução do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF era de 120 (cento e vinte) dias.
Além disso, ainda que vencido estivesse esse prazo, o MPF não constitui requisito de
validade do lançamento, pois é mero instrumento interno de planejamento e controle das
atividades e procedimentos de auditoria fiscal.
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP. ALÍQUOTA ÚNICA PARA A
EMPRESA.
Para o período anterior à Resolução CNPS 1.327/2015, aplica-se um único índice FAP
para toda a empresa, independentemente da quantidade de estabelecimentos que esta
possuir.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Fl. 635
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.449 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723857/2015-53

O contribuinte tomou ciência do acórdão em 04/08/2016 (AR de fl. 599) e
interpôs recurso voluntário (fls. 601/629), em 05/09/2016 (fl. 600), com os mesmos argumentos
da impugnação, da qual é cópia ipsis litteris, sintetizados nos tópicos abaixo:
I. Da decisão de 1a instância
II. Das razões de reforma da r. decisão – improcedência do lançamento.
II.I. Da nulidade do procedimento fiscal.
II.II. Da ilegalidade de utilização de FAP único para a empresa.
II.III. Do cerceamento de defesa.
II.III.I. Do Ônus da Prova
III. Dos pedidos.
Por todo o exposto, requer de Vossa Senhoria seja conhecido o presente recurso, para
que, em sede preliminar, seja declarada a nulidade do DEBCAD n.o 51.082.748-9, por
flagrante extinção do prazo de fiscalização e do MPF 09.1.01.00-2015-00089-7, com
como em vista das irregularidades cometidas pela Autoridade competente.
Outrossim, caso assim não entenda, sejam anulados os autos de infração lançados, por
flagrante cerceamento de defesa, considerando que os relatórios fiscais e
discriminativos de débito não demonstram, por estabelecimento, o cálculo e aplicação
do FAP como índice redutor ou multiplicador do SAT/RAT, unificando o cálculo com
índice único pela empresa, bem como, seja dado provimento ao recurso voluntário em
razão da ilegalidade da pretensão de cobrança de FAP único para toda a empresa,
anulando-se o Auto de Infração lançado, com a consequente baixa nas respectivas
anotações constantes em nome da empresa contribuinte, liberando a empresa do
pagamento de qualquer valor, ou qualquer pagamento decorrente da lavratura do Autos
de Infração ora impugnado, por representar quantia realmente indevida decorrente da
lavratura totalmente equivocada.
Requer, finalmente, sejam enviadas todas as intimações e notificações decorrentes de
pareceres, despachos, decisões a respeito da presente defesa, aos procuradores ora
subscritores, com escritório profissional na Rua Padre Antonio, n.o 121, Curitiba,
Paraná, CEP 80.030-100.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
PRELIMINARES
Como relatado anteriormente, no recurso voluntário o contribuinte repisa os
mesmos argumentos da impugnação, suscitando em sede de preliminar: (i) a nulidade do
lançamento por irregularidades no MPF e (ii) o cerceamento do direito de defesa uma vez que o
Anexo I do Relatório Fiscal não informa os cálculos de instituição do FAP por estabelecimento,
com os eventos individualizados.
Fl. 636
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.449 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723857/2015-53

As hipóteses de nulidade no âmbito do processo administrativo fiscal estão
previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235 de 19721. Nos termos do referido dispositivo são
tidos como nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente ou com preterição do direito
de defesa.
No caso concreto a autoridade lançadora observou os requisitos de validade do
auto de infração, previstos no artigos 10 do Decreto no 70.235 de 19722 e demonstrou de forma
clara e precisa os motivos pelos quais foi efetuado o lançamento, seguindo as prescrições
contidas no artigo 142 do CTN3.
Por sua vez, a autoridade julgadora de primeira instância fundamentou os motivos
pelos quais entendeu pela manutenção do referido lançamento, não se verificando a ocorrência
do alegado cerceamento de defesa.
No que diz respeito à alegação de nulidade por irregularidades no MPF4,
inicialmente vale lembrar que à época do lançamento vigia a Portaria no 1687 de 17 de setembro
de 20145 que dispunha sobre o planejamento das atividades fiscais e estabelecia normas para a
execução de procedimentos fiscais relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
Da dicção dos artigos 4o, 9o, 12 e 14 da referida Portaria extraem-se os seguintes
pontos:
Art. 4o Os procedimentos fiscais serão instaurados após sua distribuição por meio de
instrumento administrativo específico denominado Termo de Distribuição do
Procedimento Fiscal (TDPF), previsto no art. 2o do Decreto no 3.724, de 10 de janeiro
de 2001.

1 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
2 Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
3 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
4 Atual Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal de Fiscalização (TDMF).
5 PORTARIA RFB No 1687, DE 17 DE SETEMBRO DE 2014. (Publicado(a) no DOU de 18/09/2014, seção 1,
página 31). Dispõe sobre o planejamento das atividades fiscais e estabelece normas para a execução de
procedimentos fiscais relativos ao controle aduaneiro do comércio exterior e aos tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Fl. 637
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.449 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723857/2015-53

(...)
§ 3o O TDPF será expedido exclusivamente na forma eletrônica, conforme modelos
constantes dos Anexos de I a III desta Portaria.
§ 4o A ciência do TDPF pelo sujeito passivo dar-se-á no sítio da RFB na Internet, no
endereço , com a utilização de código de acesso consignado no termo que formalizar o
início do procedimento fiscal, mediante o qual o sujeito passivo poderá certificar-se da
autenticidade do procedimento.
(...)
Art. 9o As alterações no procedimento fiscal decorrentes de prorrogação de prazo,
inclusão, exclusão ou substituição do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
responsável pela sua execução ou supervisão, bem como as relativas ao exame dos
tributos e período de apuração, excetuadas as hipóteses do art. 8o, serão procedidas
mediante registro eletrônico no próprio TDPF, conforme modelo aprovado por esta
Portaria.
(...)
Art. 12. O procedimento fiscal se extingue pela sua conclusão, registrado em termo
próprio, com a ciência do sujeito passivo.
(...)
Art. 14. Os TDPF emitidos e suas alterações permanecerão disponíveis para consulta na
Internet, mediante a utilização do código de acesso de que trata o § 4o do art.4o, mesmo
após a conclusão do procedimento fiscal correspondente.
Ao contrário do que afirma o Recorrente não há nenhuma irregularidade no
procedimento, tendo em vista que as prorrogações e eventuais alterações do MPF/TDMF
poderiam ser verificadas pelo contribuinte no sítio da RFB.
O MPF/TDMF é ato de controle interno e compreende, antes de tudo, medida
administrativa organizacional, para controle do trabalho e informação ao contribuinte de que a
ação fiscal levada a cabo junto a ele é de conhecimento do comando do órgão e como ele poderá
se certificar de existência de tal procedimento administrativo.
Cumpre enfatizar que o MPF/TDMF não é requisito formal do auto de infração,
dentre aqueles arrolados no artigo 10 do decreto no 70.235 de 1972. Portanto, inexistem
quaisquer dos vícios que poderiam levar à nulidade do auto de infração, contendo todos os
elementos postos na norma.
Ademais a matéria não comporta maiores discussões, sendo pacífico o
entendimento neste Conselho, que eventual irregularidades do MPF/TDMF não acarreta a
nulidade do lançamento, consubstanciado na Súmula CARF no 171, abaixo reproduzida e de
observância obrigatória por parte de seus membros, a teor do disposto no artigo 72 do RICARF,
aprovado pela Portaria no 343 de 9 de junho de 2015:
Súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Também não se sustenta a alegação de nulidade por cerceamento de defesa por
falta de informação dos cálculos de instituição do FAP por estabelecimento, com os eventos
individualizados, constantes nas planilhas do Anexo I (fls. 19/21), uma vez que no Relatório
Fiscal a autoridade lançadora informa detalhadamente, com a indicação da legislação e atos
Fl. 638
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.449 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723857/2015-53

normativos aplicáveis ao caso, as alíquotas devidas pela empresa, a base de cálculo sobre a qual
a mesma incide e informa que a tabela do Anexo I apresenta o cálculo das diferenças devidas
pela empresa, conforme se depreende do excerto abaixo reproduzido (fls. 14/15):
(...)
DOS FATOS
4. A empresa informou erroneamente em suas GFIP – Guia de Recolhimento do Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – relativas ao
período 01/2012 a 06/2013, o Índice FAP – Fator Acidentário de Prevenção – de 1,00,
sendo que os índices corretos a que esteve atrelada nos anos de 2012 e 2013, eram de
1,1842 e 1,3004, respectivamente.
5. O índice FAP, previsto no Artigo 202-A do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto no 3048 de 06/05/1999, artigo este incluído pelo Decreto n° 6042
de 12/02/2007, deve ser multiplicado pela alíquota GILRAT das empresas para se obter
a alíquota ajustada correta desta contribuição. Para a empresa fiscalizada, a alíquota
GILRAT, sem o ajuste, é de 3,00%.
6. Diante do exposto, o procedimento incorreto da empresa fiscalizada resultou numa
alíquota ajustada da contribuição GILRAT de 3,00% que incidiu sobre as verbas
salariais declaradas no período em questão, quando a alíquota correta ajustada deveria
ser 3,55% em 2012 e 3,90% em 2013. Assim, parte das contribuições previdenciárias
GILRAT da empresa deixaram de ser declaradas e recolhidas no período, sendo objeto
de lançamento através do Auto de Infração objeto deste processo.
7. A tabela do Anexo I, elaborada pela fiscalização, traz o cálculo das diferenças das
contribuições devidas, por competência e por estabelecimento. Nas colunas “C” e “D”
estão os valores que serviram de base de cálculo para a incidência das contribuições
GILRAT. Na coluna “F” estão os valores das contribuições corretas, considerando as
alíquotas corretas e ajustadas pelos índices FAP. Na coluna “G”, os valores das
contribuições declaradas pela empresa em suas GFIP e na coluna “H”, os valores das
diferenças de contribuições devidas.
8. Em anexo, extratos obtidos dos sistemas da Receita Federal do Brasil, relativos a uma
amostra dos resumos das GFIP das competências 01/2012, 07/2012 e 01/2013, com as
informações dos índices FAP informados pela empresa, e também extrato referente aos
índices FAP a que a mesma esteve atrelada nos anos de 2010 a 2015.
BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTAS APLICADAS
9. O cálculo dos valores das diferenças devidas da contribuição GILRAT está
demonstrado na tabela do Anexo I. Os valores das diferenças, lançados através do Auto
de Infração objeto deste processo, são os totais mensais da coluna “H”.
(...)
Do exposto, não merece acolhimento as preliminares de nulidade suscitadas pelo
Recorrente.
MÉRITO
O Recorrente aduz ser improcedente a autuação fiscal ante ilegalidade de
utilização de FAP único para a empresa.
Segundo relatado pela fiscalização, a partir da análise da documentação da
empresa, foi constatado que a mesma informou incorretamente em suas GFIP’s, no período
compreendido entre as competências 01/2012 a 06/2013, o campo Alíquota GILRAT com o
percentual ajustado pelo FAP divergente aos fixados administrativamente para este contribuinte,
lançando de oficio, a diferença de GILRAT não recolhida nem declarada, para o citado período.
Fl. 639
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.449 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723857/2015-53

A contribuição destinada ao custeio dos benefícios concedidos em função do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(GILRAT), é devida pelas empresas em geral sobre as remunerações de segurados obrigatórios
da Previdência Social e está prevista no artigo 22, I da Lei n° 8.212 de 1991 que determina o
enquadramento, pelas empresas, nas alíquotas de 1%, 2% ou 3% conforme o exercício de suas
atividades preponderantes sejam reveladores de um grau de risco acidentário leve, médio ou
grave, respectivamente.
A Lei no 8.212 de 1991 em seu artigo 22, II, instituiu o tributo, fixou as alíquotas e
a base de cálculo, definiu o fato gerador, cumprindo assim todas as exigências previstas no artigo
97 do Código Tributário Nacional (CTN) e satisfazendo o princípio da reserva legal.
Coube ao Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048 de
1999, restrito aos limites da lei, a determinação dos graus de risco das empresas, o que é feito
com base em estatísticas de acidente de trabalho, sempre com a plena observância dos ditames
legais. Por se tratar de situação mutável, não poderia a lei desempenhar tal função.
A partir de janeiro de 2010, em razão do viés extrafiscal da contribuição em
comento, que visa incentivar a prevenção de acidentes trabalhistas, instituiu-se o Fator
Acidentário de Prevenção (FAP), pelo qual o contribuinte é analisado dentro do seu grupo de
atividades econômicas, possibilitando-lhe a redução das alíquotas em até 50% ou sua majoração
em até 100%, conforme o seu desempenho.
Pelas mesmas razões, considera-se válida a aplicação da alíquota ao GILRAT
majorada pelo Fator Acidentário de Prevenção (FAP). A possibilidade de majoração ou redução
das alíquotas de contribuição ao GILRAT foi prevista no artigo 10 da Lei n° 10.666 de 20036,
em função do desempenho da empresa na respectiva atividade econômica, apurada em função de
índices de frequência, gravidade e custo, segundo metodologia aprovada pelo Conselho Nacional
da Previdência Social.
O Decreto n° 6.042 de 2007, posteriormente alterado pelo Decreto n° 6.957 de
2009, acrescentou o artigo 202-A ao Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto
n° 3.048 de 1999, regulamentando o FAP, como segue:
Art. 202-A. As alíquotas constantes nos incisos I a III do art. 202 serão reduzidas em até
cinqüenta por cento ou aumentadas em até cem por cento, em razão do desempenho da
empresa em relação à sua respectiva atividade, aferido pelo Fator Acidentário de
Prevenção - FAP. (Incluído pelo Decreto n —6.042, de 12 de fevereiro de 2007) (Vide
inciso III do art. 5 —do Decreto n —6.042, de 2007, alterado pelo art. 1° do Decreto n °
6.257, de 19 de novembro de 2007).
§ 1° O FAP consiste num multiplicador variável num intervalo contínuo de cinco
décimos (0,5000) a dois inteiros (2,0000), aplicado com quatro casas decimais,
considerado o critério de arredondamento na quarta casa decimal, a ser aplicado à
respectiva alíquota. (Redação dada pelo Decreto n° 6.957, de 9 de setembro de 2009).

6 LEI No 10.666, DE 8 DE MAIO DE 2003. Dispõe sobre a concessão da aposentadoria especial ao cooperado de
cooperativa de trabalho ou de produção e dá outras providências.
Art. 10. A alíquota de contribuição de um, dois ou três por cento, destinada ao financiamento do benefício de
aposentadoria especial ou daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho, poderá ser reduzida, em até cinqüenta por cento, ou aumentada, em até
cem por cento, conforme dispuser o regulamento, em razão do desempenho da empresa em relação à respectiva
atividade econômica, apurado em conformidade com os resultados obtidos a partir dos índices de freqüência,
gravidade e custo, calculados segundo metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social.
Fl. 640
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.449 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723857/2015-53

§ 2° Para fins da redução ou majoração a que se refere o caput, proceder-se-á à
discriminação do desempenho da empresa, dentro da respectiva atividade econômica, a
partir da criação de um índice composto pelos índices de gravidade, de frequência e de
custo que pondera os respectivos percentis com pesos de cinquenta por cento, de trinta
cinco por cento e de quinze por cento, respectivamente. (Redação dada pelo Decreto n°
6.957, de 9 de setembro de 2009).
Observa-se que a própria lei de custeio da Previdência Social (Lei n° 8.212 de
1991), em seu artigo 22, § 3°7, concedeu poder ao Ministério da Previdência Social para alterar,
com base em estatísticas de acidente de trabalho, o enquadramento das empresas para fins da
contribuição ao GILRAT, com a finalidade de incentivar o investimento por parte das empresas
na prevenção de acidentes.
Denota-se do exposto que os decretos editados para a regulamentação da redução
ou da majoração das alíquotas da contribuição ao GILRAT, em razão do desempenho da
empresa em relação à sua respectiva atividade, aferido pelo Fator Acidentário de Prevenção
(FAP), não ultrapassam os limites estabelecidos pelas leis n° 8.212 de 1991 e 10.666 de 2003,
limitando-se a conferir executoriedade às mesmas. Da mesma forma, o Poder Executivo, através
de Decreto, apenas definiu os graus de risco das empresas para fins de fixação da alíquota devida
ao RAT, uma vez que os elementos definidores do tributo encontram-se devidamente delineados
na lei, conforme acima exposto.
A vinculação do procedimento administrativo de lançamento impõe ao agente da
fiscalização a obediência aos dispositivos legais, dos quais só pode se afastar se houver decisão
judicial proferida em caso concreto, afastando a aplicação da norma, por ilegalidade ou
inconstitucionalidade. Desta forma, a fiscalização agiu corretamente ao aplicar a alíquota RAT
ajustado de acordo com o Fator Acidentário de Prevenção (FAP), correspondente ao código
CNAE da empresa impugnante.
Os índices do Fator Acidentário de Prevenção (FAP) estão disponíveis no sítio do
Ministério da Previdência Social (MPS), juntamente com as respectivas ordens de frequência,
gravidade, custo e demais elementos que possibilitem a verificação, por parte da empresa, do seu
desempenho dentro da sua SubClasse da CNAE, bem como a legislação correlata e dúvidas
recorrentes das empresas.
A empresa poderá contestar o FAP a ela atribuído pelo Ministério da Previdência
Social, perante o Departamento de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional da Secretaria de
Políticas de Previdência Social do Ministério da Previdência Social, no prazo de trinta dias da

7 Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do disposto no art. 23, é de:
(...)
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho,
sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos: (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998).
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de acidentes do trabalho seja
considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja considerado grave.
(...)
§ 3o O Ministério do Trabalho e da Previdência Social poderá alterar, com base nas estatísticas de acidentes do
trabalho, apuradas em inspeção, o enquadramento de empresas para efeito da contribuição a que se refere o inciso II
deste artigo, a fim de estimular investimentos em prevenção de acidentes.
(...)
Fl. 641
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.449 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723857/2015-53

sua divulgação oficial, segundo disposições contidas na Portaria Interministerial MPS/MF no 424
de 24/09/20128.
No caso em análise, não constam informações de que a empresa tenha interposto
recurso contestando as alíquotas do FAP, extraídas do SISCOL (fl. 439), mesmo assim esta
optou, sem qualquer justificativa, por aplicar um índice de FAP diferente ao destinado a sua
atividade econômica, tendo então a fiscalização levantado, corretamente a diferença, uma vez
que o lançamento é uma atividade vinculada e obrigatória, não cabendo juízo de valor quanto a
este aspecto.
Do exposto, tendo sido o auto de infração objeto dos presentes autos lavrado de
acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam a matéria, vigentes na data do
lançamento, consoante o disposto no artigo 37 da Lei n° 8.212 de 19919, não há como acolher os
argumentos do Recorrente.
Da Juntada Futura de Documentos
Nos termos do disposto no artigo 16 do Decreto n° 70.235 de 197210 é ônus do
contribuinte apresentar os motivos de fato e direito em que se fundamenta sua defesa, os pontos e

8 PORTARIA MPS / MF No 424, DE 24 DE SETEMBRO DE 2012. (Publicado(a) no DOU de 25/09/2012, seção ,
página 43). Dispõe sobre a publicação dos índices de freqüência, gravidade e custo, por atividade econômica,
considerados para o cálculo do Fator Acidentário de Prevenção - FAP do ano de 2012, com vigência para o ano de
2013, e sobre o processamento e julgamento das contestações e recursos apresentados pelas empresas em face do
índice FAP a elas atribuídos.
Art. 5o O FAP atribuído às empresas pelo Ministério da Previdência Social - MPS poderá ser contestado perante o
Departamento de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional - DPSSO da Secretaria Políticas de Previdência
Social - SPPS do Ministério da Previdência Social - MPS, exclusivamente de forma eletrônica, por intermédio de
formulário que será disponibilizado na rede mundial de computadores nos sítios do Ministério da Previdência Social
- MPS e da Receita Federal do Brasil - RFB. (Redação dada pelo(a) Portaria MF MPS no 584, de 10 de dezembro de
2012)
§ 1o A contestação de que trata o caput deverá versar, exclusivamente, sobre razões relativas a divergências quanto
aos elementos previdenciários que compõem o cálculo do FAP.
§ 2o O formulário eletrônico de contestação deverá ser preenchido e transmitido no período de 1o de novembro de
2012 a 04 de dezembro de 2012.
§ 3o O resultado do julgamento proferido pelo Departamento de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional -
DPSSO, da Secretaria de Políticas de Previdência Social - SPPS, do Ministério da Previdência Social - MPS, será
publicado no Diário Oficial da União, e o inteiro teor da decisão será divulgado no sítio do Ministério da
Previdência Social, na rede mundial de computadores, com acesso restrito à empresa.
§ 4o O processo administrativo de que trata este artigo tem efeito suspensivo.
§ 5o Caso não haja interposição de recurso, o efeito suspensivo cessará na data da publicação do resultado do
julgamento.
9 Art. 37. Constatado o não-recolhimento total ou parcial das contribuições tratadas nesta Lei, não declaradas na
forma do art. 32 desta Lei, a falta de pagamento de benefício reembolsado ou o descumprimento de obrigação
acessória, será lavrado auto de infração ou notificação de lançamento. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
10 DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972. Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras
providências.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem,
com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada cópia da petição. (Incluído pela
Lei no 11.196, de 2005)
Fl. 642
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.449 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723857/2015-53

as razões e provas que possuir, bem como as diligências e perícias que pretende que sejam
efetuadas, sob pena de se considerar não impugnada a matéria não expressamente contestada,
configurando a preclusão consumativa, conforme previsto nos artigos 16, III e 1711 do referido
Decreto no 70.235 de 1972.
A prova documental será apresentada na impugnação precluindo o direito do
impugnante de fazê-lo em outro momento processual, salvo se presente alguma das
circunstâncias previstas em suas alíneas "a" a "c" do § 4o, o que não é o caso nos presentes autos.
Portanto, não há como ser acatado o pedido de juntada posterior de documentos.
Do Pedido de Ciência do Patrono
Quanto à demanda acerca da ciência do patrono do contribuinte, os incisos I, II e
III do artigo 23 do Decreto n° 70.235 de 1972 disciplinam integralmente a matéria, configurando
as modalidades de intimação, atribuindo ao fisco a discricionariedade de escolher qualquer uma
delas.
Nesse sentido, o § 3o estipula que os meios de intimação previstos nos incisos do
caput do artigo 23 não estão sujeitos a ordem de preferência. De tais regras, conclui-se pela
inexistência de intimação postal na figura do procurador do sujeito passivo. Assim, a intimação
via postal, no endereço de seu advogado, não acarretaria qualquer efeito jurídico de intimação,
pois estaria em desconformidade com o artigo 23, inciso II e §§ 3° e 4°, do Decreto n° 70.235 de
1972.
Ademais a matéria já se encontra sumulada no âmbito do CARF, sendo portanto
de observância obrigatória por parte deste colegiado, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 110
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).

§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos requisitos previstos
no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões injuriosas nos escritos apresentados
no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lhe-á o teor e a vigência, se
assim o determinar o julgador. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em
que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão nos autos para, se for
interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de segunda instância. (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
11 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 643
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-011.449 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723857/2015-53

Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos

Fl. 644
DF CARF MF
Original